Tribunal: TJBA
Processo: 0000594-45.2012.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000594-45.2012.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

APELADO: JACILENE DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Recursos simultâneos de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Fraude na contratação. Inscrição indevida. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Ausência de notificação prévia pelo órgão de proteção ao crédito. Responsabilidade objetiva. Dano moral in re ipsa. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido. Recurso do réu
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de apelação interpostos pela autora e pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos de inexistência de débito e condenação por danos morais, em razão d
a
negativação indevida decorrente de contrato
não
celebrado,
bem como da ausência de
notifica
ção
pr
é
via da inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre a autora e a empresa de crédito; (ii) avaliar a regularidade da negativação do nome da autora; e (iii) definir a responsabilidade da Serasa por eventual ausência de notificação prévia e a fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre as partes, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC, sendo a autora considerada hipossuficiente para fins probatórios, com a consequente inversão do ônus da prova.

4. A autora negou a contratação e a documentação apresentada pela empresa ré não comprova a existência do contrato, tampouco sua celebração pela autora, tornando ilegítima a negativação promovida com base em dívida inexistente.

5. É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito das relações de consumo (Súmula 479 do STJ), não sendo o fato de terceiro causa excludente de ilicitude.

6.
A Serasa, na condição de órgão mantenedor de banco de dados, tem o dever de notificar previamente o consumidor antes de proceder à inscrição em cadastros de inadimplência, conforme art. 43, §2º, do CDC, e Súmula 359 do STJ.

7.
Ausente a notificação prévia da Serasa, presume-se a falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral, o qual se configura in re ipsa, por atingir a honra e a imagem da autora.

8. A indenização por danos morais deve cumprir dupla função: compensatória e pedagógica, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e em conformidade com precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso da autora provido e recurso do réu
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelações
s
imultâneas nº
0000594-45.2012.8.05.0077
, em que figuram como apelante/apelada
JACILENE DE JESUS OLIVEIRA
e, como apelado/
apelante,
SERASA

S/A
.

Pelo exposto,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso do réu
, nos termos do voto do relator.